Tribunal: STF
Processo: RE 86783
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE
PARTE DO FINANCIADOR DO CONTRATO DE SEGURO A QUE SE OBRIGARA,
GARANTINDO A IMPORTAÇÃO DA MAQUINARIA FINANCIADA. PROCEDENCIA
PARCIAL DA DEMANDA. HONORARIOS DE ADVOGADO. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL
DO ART. 21 DO C.P.C. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE,
PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS.